Tribunal: TJMT
Processo: 1029174-79.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029174-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), MARIA CELIA BISPO DOS SANTOS - CPF: 983.914.291-72 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DO DÉBITO NEGATIVADO
– CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 171550416
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data de publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 2.816,57 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos),
determinando a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando
a
majoração dos
danos morais
, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Juntada de prova na fase recursal - possibilidade;

2)

Documentos comprobatórios do débito;

3)

Validade do negócio;

4)

A notificação da cessão;

5)

Inexistência de danos morais;

6)

Do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

A reclamante apresentou contrarrazões (id. 171550423). No entanto, a reclamada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente
, vê-se a ocorrência de erro material na petição inicial e na r. sentença, no que concerne ao valor do débito negativado discutido nos autos.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos termos do art. 494, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Assim, corrijo,
de ofício
, o erro material existente nos autos, no que concerne ao valor do débito negativado, para que onde se lê:
R$ 2.816,57 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos
,
leia-se:
R$ 305,09 (trezentos e cinco reais e nove centavos)
, conforme se vê do documento anexado no id. nº 171550997.

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 305,09 (trezentos e cinco reais e nove centavos),

que afirma desconhecer.

Pois bem, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restou evidente a legitimidade da cobrança e do apontamento questionado, tendo em vista a juntada de faturas, telas sistêmicas, documento pessoal da autora e o contrato firmado pela autora junto a empresa cedente, anexado com o recurso (id. 171550420/ 171550421), os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante em suas contrarrazões (id.

171550423
)
.

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos. Portanto,
imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pela demandante, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

No mais, há que se considerar que, conforme o art. 6º, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado
, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos,
e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023